Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702624-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE LIMA LOPES, FERNANDO ANTONIO SANTOS OLIVIERI AGRAVADO: RENAN ALEXANDRE MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Cláudio de Lima Lopes e Fernando Antonio Santos Oliveri contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Renan Alexandre Moreira (processo n. 0009518-54.2014.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, consubstanciada em alegações de ilegitimidade ativa e excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 32277801), os recorrentes aduzem que, na fase de conhecimento, atuaram 5 (cinco) advogados no patrocínio dos réus, sendo que o último, aquele que menos atuou no feito, reivindica, de forma ilegítima, a integralidade dos honorários advocatícios, no importe de R$16.000,62 (dezesseis mil reais e sessenta e dois centavos). Alegam que a renúncia do mandato conferido ao aludido advogado ocorreu 4 (quatro) dias após a sua constituição. Assinalam que o agravado deu causa ao indeferimento do pedido de renúncia do mandato, porquanto não notificou o outorgante, nos termos do art. 112 do CPC, bem como não atualizou o endereço da parte para viabilizar a intimação para regularizar a representação processual, como dispõe o art. 77, V, do CPC. Sustentam que a única petição protocolada pelo recorrido consistiu na informação quanto à renúncia do mandato. Narram que, “tendo em vista que na demanda originária, atuaram 5 (cinco) advogados diversos na defesa da parte vencedora da sucumbência, não pode o último patrono, que também renunciou o mandado antes da sentença e do trânsito e julgado do v. acórdão, reivindicar a totalidade dos honorários”. Defendem que incumbe ao agravado ajuizar ação autônoma para que se apure o valor proporcional da verba honorária que lhe cabe. Apontam que o perigo de dano recai na possibilidade de constrição de bens para satisfação do crédito vindicado pelo exequente. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. Preparo ao ID 32277802. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgada anteriormente a APC n. 0009518-54.2014.8.07.0001. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Observa-se que José Cláudio de Lima Lopes e Fernando Antônio Santos Olivieri ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização contra Frederico José Nunes da Silva de Medeiros, AGBR Comércio, Serviços Gráficos, Importação e Exportação Ltda. e São Jorge Gráfica e Tecnologia Ltda. – ME. Os pedidos foram julgados improcedentes e, em grau recursal, os honorários advocatícios foram fixados no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme Acórdão n. 1298786. Após, iniciou-se o cumprimento de sentença quanto ao pagamento da verba honorária, sendo que a petição foi subscrita pelo advogado Dr. Renan Alexandre Moreira, ora agravado, causídico com poderes para representar a parte ré no feito de origem. Ressalta-se, no aspecto, que, conforme documento de ID 46739072 da origem, houve substabelecimento sem reserva de poderes ao reportado advogado e que, a despeito de comunicação do patrono quanto à renúncia do mandato nos autos (ID 46739073 da origem), o Juízo de origem determinou a permanência do patrocínio, tendo em vista que o profissional não se desincumbiu de comunicar aos representados. Nessa perspectiva, não se evidencia, de plano, a ilegitimidade ativa do agravado para cobrança da integralidade da verba honorária fixada na fase de conhecimento, como querem fazer crer os ora recorrentes, porquanto apenas em caso de advogado substabelecido com reservas de poderes poder-se-ia cogitar quanto à necessidade de intervenção do causídico que conferiu o estabelecimento, nos termos do art. 26 do Estatuto da OAB. Ademais, convém ressaltar que o art. 525, § 4o, do CPC dispõe que incumbe ao executado declarar o valor que entende devido, quando alegar excesso de execução, sendo que os ora agravantes não apontaram qualquer importe nos autos de origem ou em grau recursal. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA INTEGRAL DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO PATRONO SUBSTABELECIDO. POSSIBILIDADE. AJUSTE QUANTO AO PERCENTUAL CABÍVEL A CADA ADVOGADO. ANUÊNCIA DOS CAUSÍDICOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTATIVO DOS CÁLCULOS PELO DEVEDOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora. 2. Consoante art. 26 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB): "O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento". 3. O segundo agravado detém legitimidade para cobrar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de enriquecimento sem causa, haja vista o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes, bem como a ciência e anuência dos causídicos anteriormente constituídos da cobrança dos honorários promovida no cumprimento provisório de sentença. 4. Não há se falar em ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de necessidade de prévia liquidação do crédito principal para fins de se aferir a verba honorária, tampouco de se liquidar os percentuais devidos a cada um dos advogados. 5. O art. 520 do Código de Processo Civil admite o cumprimento provisório, na forma do definitivo, de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Em face do julgamento do mérito promovido em segunda instância cabível a interposição de recurso especial ou extraordinário, os quais são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo, consoante disposto no art. 995 do CPC. In casu, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença. 6. Consoante § 4o do art. 525 do CPC "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." In casu, a agravante/devedora não se desincumbiu de sua obrigação, porquanto não apresentou demonstrativo de cálculo apto a embasar sua alegação de excesso de execução. 7. O Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação extensiva da impenhorabilidade, até 40 (quarenta) salários mínimos, da caderneta de poupança para outros tipos de investimentos, com base na garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, situação que não se enquadra à hipótese dos autos. Não há se falar em impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente da empresa agravante. 8. A agravante não apresentou qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a quantia bloqueada judicialmente pode comprometer suas atividades empresariais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1292646, 07155979820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo alegados pelas agravantes, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora